Tribunal: TJMT
Processo: 1009617-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009617-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INGRID ANTONELLO VITALINO - CPF: 038.963.871-46 (APELANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANO MORAL -

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO

-
PEDIDO DE MAJORAÇÃO - VALOR FIXADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO ATENDE OS PROPÓSITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO-PUNITIVO DO INSTITUTO - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO -

FIXAÇÃO COM BASE NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA - VALOR FIXADO NA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – VALOR ADEQUADO -

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

“A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta [...]. ” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

Tratando-se de relação contratual - como na hipótese -, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Inteligência do artigo 405 do CC. Entendimento do STJ.

A multa diária arbitrada para o caso de descumprimento da ordem judicial fixada em valor razoável, com limitação da sua aplicação, tem o escopo de forçar a parte a cumprir a obrigação fixada na decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INGRID ANTONELLO VITALINO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Dano Moral (n. 1009617- 89.2022.8.11.0041) movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que JULGOU PROCEDENTE os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência concedida no Id. 80170600 e para: 1 - Declarar a inexistência do débito de R$ 505,72 (quinhentos e cinco reais e setenta e dois centavos), referente a fatura de recuperação de consumo de energia;

2 - Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). 3 – Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a sentença, a parte recorrente requer a sua reforma argumentando que:
1)
os danos morais devem ser majorados ante à conduta da empresa apelada para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
2)
o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ;
3)
fixação de multa pelo descumprimento da decisão liminar, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de majorar o valor dos danos morais, fixar o termo iniciais dos juros de mora a partir do evento danoso e fixar multa pelo descumprimento da decisão liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento, (Id.193129681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INGRID ANTONELLO VITALINO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Dano Moral (n. 1009617- 89.2022.8.11.0041) movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que JULGOU PROCEDENTE os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência concedida no Id. 80170600 e para: 1 - Declarar a inexistência do débito de R$ 505,72 (quinhentos e cinco reais e setenta e dois centavos), referente a fatura de recuperação de consumo de energia;

2 - Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). 3 – Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A ocorrência de danos morais é incontroversa, porquanto a concessionária apelada não recorreu da sua condenação. Assim, passo à análise do quantum indenizatório, eis que a parte recorrente pugna pela sua majoração.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria, no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

No caso, o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra razoável e adequado para o caso em apreço, de modo que, devem ser sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

A indenização não deve ser fixada em valor irrisório, que não atenda ao propósito do desestimulo, e nem em valor exacerbado, que possa levar o ofensor à ruína, até porque, neste caso, a satisfação da indenização poderá não ocorrer ou ficar comprometida, razão pela qual, majoro o valor da indenização a título de dano moral para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Além disso, o valor ora fixado está ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 2. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 3.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado. (N.U 1008468-15.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ABALO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE REPARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO ABAIXO DOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, é ônus do réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito, e o apontamento em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.
Não comporta redução e sim majoração o montante indenizatório fixado abaixo do que têm arbitrado o STJ e este Tribunal em situações análogas.
(N.U 1019949-69.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

De minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTRA PETITA – AFASTADA - NEGATIVA DE CONSUMO AFERIDO – TARIFA SOCIAL - ERRO DE CADASTRAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA/SÚMULA No 362/STJ - JUROS DE MORA/SÚMULA No 54/STJ - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA - PROVIDO. A sentença não se mostra extra petita quando o pedido é julgado em consonância com a causa de pedir. Configurado o ilícito no erro de cadastramento de consumidor de baixa renda na tarifa social e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado o dano moral.
O Dano Moral por inscrição irregular em cadastros de inadimplentes se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas no 54/STJ e a correção monetária do valor da indenização do dano moral, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ). A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (N.U 0003297-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)
(Destaquei)

Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, tenho que esse deve se dar a partir da citação, conforme consignado na sentença, por cuidar o presente caso de uma relação contratual relativa ao fornecimento de energia, (ainda que por adesão), aplicando-se, portanto, o art. 405 do Código Civil.

A propósito este é o entendimento do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA
. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
DANO MORAL CARACTERIZADO
. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização por danos morais, ajuizada por Donato Gregório da Silva contra Águas Guariroba S.A, sustentando, em síntese, que teve a suspensão do fornecimento de água em sua residência, sem justo motivo e sem notificação prévia.[...] VI.
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o acórdão de origem está em conformidade com o entendimento desta Corte, segundo o qual, tratando-se de relação contratual - como na hipótese -, os juros de mora devem incidir a partir da citação.
Em caso idêntico, confira-se: STJ, AgInt no AREsp 1.233.069/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2018. VII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020)

Ainda:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO -
JUROS DE MORA - CITAÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.
(N.U 1011594-07.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022) (Destaquei).

Quanto ao pedido de fixação de multa pelo descumprimento da decisão liminar, insta consignar que na decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar determinando a suspensão da cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia, objeto da ação e a retirada no prazo de (05) dias do nome da requerente dos órgãos de restrição ao crédito, em virtude do referido débito, também fixou multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de não cumprimento da determinação pela parte requerida (id.

193128734).

Assim, tenho que a multa imposta para o caso de descumprimento da tutela antecipada, esta se mostrou correta, pois, além de ter por escopo garantir a efetividade da prestação jurisdicional, de modo a compelir a parte a cumprir determinada obrigação, também se mostra ajustada ao caso ante a informação de descumprimento da ordem por parte da apelada.

No caso, o Julgador
a quo
confirmou na sentença os efeitos da antecipação da tutela deferida, a fim de determinar que o apelante se abstenha de inserir o nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa em caso de descumprimento.

Quanto ao valor fixado pelo Juízo a quo, ante a capacidade de solvência do recorrente, considero a quantia limitada na decisão que deferiu a liminar e confirmada na sentença como condizente com as particularidades do caso, impondo-se, assim, a manutenção.

Com esses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
reformo a sentença singular tão somente para majorar o valor fixado de R$ 2.000,00 (seis mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais
.
Mantidos os demais termos do
decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024